Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014968-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD no 49865/2019 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD no 49865/2019 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
–
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
THYAGO JORGE MACHADO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
THYAGO JORGE MACHADO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos do Mandado de Segurança no 1037915-96.2019.8.11.0041, que indeferiu a medida liminar pleiteada.

Como causa de pedir, sustenta o agravante que a decisão do juízo a quo não interpretou efetivamente a inicial do
mandamus
de origem, estando desvinculada com do presente objeto,
“uma vez que o ora agravante suscitou que o seu grave estado de saúde psicológica não autoriza que o mesmo participe pessoalmente do PAD, por hora, uma vez que isso lhe causaria evidente prejuízo, visto que não poderá expressar sua autodefesa de forma ampla e coerente”.

Afirma que a Comissão Processante designou audiência preliminar antes de aportarem aos autos todas as informações solicitadas.

Argumenta que, mesmo que tenha deixado de comparecer à audiência, por possuir grave enfermidade psicológica e, posteriormente, intimado para comparecer em nova data para o interrogatório, o agravante informou que continuava afastado para tratamento médico.

Aduz que
“o interesse do agravante aqui não é questionar a instauração do PAD durante a sua licença saúde, mas garantir que o seu estado de saúde atual não seja empecilho para o exercício do direito a ampla defesa”.

Destaca que
“a ausência de capacidade do investigado para acompanhar e participar da instrução probatória no PAD é sim causa de sobrestamento do feito”.

Pontua que,
“o que pretende o agravante é a desconstituição da decisão da Comissão Processante proferida em 26/06/2019, para que o procedimento seja restituído ao status quo anterior a tal decisão, determinando-se que a CP suspenda o PAD até o completo restabelecimento do investigado, ou, alternativamente, que determine a sua submissão a perícia médica para que seja aferida sua capacidade ou não de participar do interrogatório, sem prejuízo da sua ampla defesa”.

O agravante sustenta também, quanto à designação de audiência para interrogatório antes de constar nos autos todas as informações solicitadas pela Comissão Processante, que
“não pode o investigado ser intimado a prestar depoimento sobre os fatos se a Comissão Processante sequer possui todos os elementos informativos acostados aos autos. Isso configura cerceamento de defesa”.

Salienta que
“primeiro a CP designou interrogatório do investigado sem que a integralidade das informações e documentos solicitados tivessem aportado aos autos, depois, mesmo com a ausência justificada a audiência por atestado médico (fls. 229 do PAD), a CP tolheu, arbitrariamente, o direito de o impetrante praticar ato de defesa, uma vez que cancelou a audiência inicial de interrogatório”.

Requer
“a anulação da decisão da Comissão Processante proferida no dia 26/06/2019, que impediu a realização de nova audiência inicial de interrogatório, restituindo o PAD ao status quo anterior a tal decisão, garantindo, assim, que o investigado possa ser ouvido nessa fase processual, conforme lhe faculta o art. 77, da Lei Complementar no 2017/2004”.

Ainda, o agravante sustenta que a decisão do juízo a quo também foi falha no que tange a suposta ausência de colaboração por parte do impetrante, visto que
“não se pode dizer que faltou colaboração do agravante, que sempre esteve atento aos atos praticados pela Comissão Processante, apesar do seu estado de saúde, que sequer permitia que o mesmo estivesse sempre com suas faculdades mentais hígidas.”

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para
“anular a decisão da Comissão Processante proferida no dia 10/06/2019 (fls. 346 do PAD) e publicada em 26/06/2019, que impediu a realização de nova audiência inicial de interrogatório, restituindo o PAD ao status quo anterior a tal decisão, garantindo, assim, que o investigado possa ser ouvido nessa fase processual”.

O pedido liminar foi deferido em parte – id. 18901467 –.

Contrarrazões – id. 23630474 –.

Agravo Interno Interposto pela parte agravada desprovido – id. 33671464 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo de instrumento – id. 144051168 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
THYAGO JORGE MACHADO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1037915-96.2019.8.11.0041, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais de no 1037915-96.2019.8.11.0041 foram sentenciados em 11/04/2022, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Portanto, a conclusão é que inexiste prejuízo concreto para defesa do impetrante, estando presentes nos autos do PAD em voga a observância pela administração dos princípios da ampla defesa e contraditório, os quais não restaram violados pela conduta de não-colaboração do acusado.

Isso posto, DENEGA-SE a segurança vindicada e JULGA-SE extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários"

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023